Tribunal: CARF
Processo: 18471.001454/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 01/11/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição da impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos coobrigados. Em que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 01/11/2001
DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
No caso de pluralidade de sujeitos passivos, para se aferir a ocorrência ou não da decadência em relação a cada sujeito passivo deve-se verificar a data em que cada um foi cientificado do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Nos termos do art. 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/91, o dono de obra de construção civil responde solidariamente com o construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício de ordem, podendo o lançamento fiscal ser feito diretamente em seu nome.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 124, inciso II, do CTN c/c inciso IX, art. 30, da Lei n. 8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Nos temos do art. 33, §3°, da Lei n. 8.212/91, com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas.
ALEGAÇÃO DE INCORRETA MENSURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A Ordem de Serviço INSS/DAF n. 51/92 fundamentou os critérios de apuração do crédito tributário. A fixação da base de cálculo em 20% do valor das notas fiscais de prestação de serviço para fins de apuração indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias constitui procedimento que observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001454/2008-82
ACÓRDÃO
2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 01/11/2001
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição da impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Em que pese o sujeito
passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante
a inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando
precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede
recursal.
ARGUMENTOS DE
DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 01/11/2001
DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
No caso de pluralidade de sujeitos passivos, para se aferir a ocorrência ou
não da decadência em relação a cada sujeito passivo deve-se verificar a
data em que cada um foi cientificado do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
2
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Nos termos do art. 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/91, o dono de obra de
construção civil responde solidariamente com o construtor pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício
de ordem, podendo o lançamento fiscal ser feito diretamente em seu
nome.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 124, inciso II, do CTN c/c inciso IX, art.
30, da Lei n. 8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Nos temos do art. 33, §3°, da Lei n. 8.212/91, com a recusa ou
apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que
reputar devidas.
ALEGAÇÃO DE INCORRETA MENSURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO
INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A Ordem de Serviço INSS/DAF n. 51/92 fundamentou os critérios de
apuração do crédito tributário. A fixação da base de cálculo em 20% do
valor das notas fiscais de prestação de serviço para fins de apuração
indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias constitui
procedimento que observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: não conhecer o
recurso apresentado pela Petrobrás Gás S/A – Gaspetro; conhecer os recursos apresentados pela
Petrobrás Transportes S.A. – Transpetro e Petrobrás Distribuidora S/A; conhecer parcialmente o
recurso interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, não conhecendo das alegações
relativas à inexistência de obra de construção civil; e, na parte conhecida, negar-lhes provimento.
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
3

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo relatório constante dos autos (e-fls. 1981/1996) que bem descreve o
processo:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 35.699.703-0,
consolidado em 25/07/2005), no valor de R$ 222.840,94 (duzentos e vinte e dois
mil e oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) que, acrescidos de
juros e multa, perfez o total de R$ 414.202,76 (quatrocentos e quatorze mil,
duzentos e dois reais e setenta e seis centavos), contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 31/37), refere-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
empregados, calculada pela alíquota mínima à época da ocorrência do fato
gerador, a parte da empresa e às destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
As contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade
solidária, decorrente de serviços prestados pela empresa construtora CALORISOL
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 45.658.945/0001-33, de acordo com o artigo 30, VI, da
Lei no 8.212/1991, com redação vigente à época dos fatos geradores, conforme
contrato n° 230.2.005.97-3, nas competências 04/1999, 06/2000, 02/2001,
04/2001 a 06/2001, 08/2001 a 11/2001.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 32/37), a empresa contratante não
comprovou o cumprimento das obrigações da construtora para com a Seguridade
Social, ou seja, não houve a devida comprovação, através da apresentação de
guias de recolhimento específicas para a obra contratada, nem a apresentação de
folhas de pagamento específicas dos segurados empregados alocados na obra
contratada, o que a elidiria da responsabilidade solidária com a empresa
construtora.
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
4
O débito referente ao contrato em questão fora lançado através da NFLD n°
35.521.051-7, em 25/09/2002, para o período de 01/1999, 03/1999 a 08/2000,
10/2000 a 12/2000, 03/2001 a 12/2001. No entanto, foi verificado que o
lançamento havia sido efetuado como pertencente aos meses seguintes aos da
prestação de serviços. Dessa forma foi anulada a NFLD, através da Reforma de DN
n° 17.401.4/0294/2004 de 16/03/2004 (fls. 140/147). Porém, na impugnação
apresentada pela empresa contratada, para essa NFLD, foram apresentados
documentos que após análise pela autoridade lançadora, ao efetuar o presente
lançamento em substituição à NFLD anulada, foi constatado que eram suficientes
para elidir a responsabilidade solidária em diversas competências.
Assim, a NFLD n° 35.699.703-0, ora em análise, substituiu a NFLD n° 35.521.051-7,
com a exclusão das competências devidamente comprovadas.
Em decorrência de a notificada integrar grupo econômico, foram chamadas outras
empresas partícipes a se manifestarem nos autos, contando-se o termo para
apresentação de defesa a partir da última empresa cientificada.
(...)
DECISÕES PROFERIDAS NO PRESENTE PROCESSO
Em 26/09/2005 foi proferida a Decisão-Notificação de n° 17.401.4/0105/2005 (fls.
148/156), que julgou o lançamento procedente.
A contratante e as empresas solidárias foram cientificadas da decisão, conforme
recibos de entrega de fls. 157/161, bem como a contratada, conforme AR de fls.
163/164.
Como já citado acima, a empresa prestadora de serviços Calorisol Engenharia Ltda
foi cientificada da notificação em 09/08/2005 (fls. 67). No entanto, a impugnação
apresentada por ela em 05/08/2005 não havia sido juntada aos autos até a data
da emissão da Decisão-Notificação n° 17.401.4/0105/2005 de 26/09/2005. Assim,
constou da Decisão-Notificação que ela não havia apresentado defesa. Os termos
da impugnação apresentada por ela já foram citados acima.
A empresa do grupo econômico Petrobrás Gás S/A - GASPETRO , apresentou
Recurso ao CRPS - Conselho de Recursos da Previdência Social à época, de fls.
194/202, bem como a Petróleo Brasileiro - Petrobrás de fls. 217/228 e a Petrobrás
Distribuidora S/A fls. 231/236. Também apresentou recurso a empresa contratada
Calorisol Engenharia Ltda, fls. 242/262.
Os autos foram encaminhados em diligência ao Auditor Fiscal notificante, para
que o mesmo se pronunciasse sobre os documentos juntados na defesa (fls. 267).
Em resposta, a Auditora designada se pronunciou de fls. 275/277, prestando os
seguintes esclarecimentos:
- Em consulta ao Cadastro Nacional de Ações Fiscais - CNAF, cópias anexas, foi
verificado que a empresa prestadora contratada não foi alvo de ação fiscal com
cobertura contábil no período objeto do levantamento.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
5
- Para as competências 02/2001 a 11/2001 foram apresentadas as notas fiscais,
vinculadas ao contrato 230.2.005.97-3, folhas de pagamento específicas com as
respectivas GFIP's, mas as guias de recolhimento são genéricas, ou seja, não
vinculadas a qualquer referência aos serviços emanados do contrato
230.2.005.97-3. Portanto, as mesmas não são capazes de elidir a responsabilidade
solidária.
- Para as competências 06/2000 e 04/1999, foram apresentadas tanto guias
específicas, vinculadas ao tomador de serviços, quanto folhas de pagamento
específicas distintas para o tomador de serviços, dessa forma, foi considerada a
elisão da responsabilidade solidária. Assim, foi emitido o FORCED, para exclusão
destas competências.
Em 24/08/2009 a tomadora de serviços Petróleo Brasileiro S/A, após ter recebido
o resultado da diligência, apresentou nova impugnação, fls. 287/301, na qual
alega a nulidade da NFLD pela ausência de requisitos legais mínimos; a
decadência; da irretroatividade da aplicação do enunciado 30 do CRPS; do
descumprimento da Decisão do CRPS; considerações jurídicas e normativas; da
inexistência da cessão de mão-de-obra e ausência de fato gerador que justifique a
exação; da solidariedade e da mensuração da base de cálculo.
A Petrobrás Transporte S/A (fls. 311/313), a Calorisol Engenharia Ltda (fls.
314/318) e a Petrobrás Distribuidora S/A (fls. 343/348) também se manifestam
após receberem o resultado da diligência.
Em 05/06/2012 consta Despacho emitido pela 13a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 1.538)
na qual é informado que o processo já apresenta decisão administrativa de 1a
instância, bem como recurso voluntário tempestivo interposto pelo sujeito
passivo. Salienta que é incabível o reinício do contencioso administrativo, mas tão
somente a reabertura do prazo recursal (já realizado), considerando a
necessidade de comunicação do resultado da diligência previamente ao
julgamento do recurso.
Assim, os autos foram encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, que proferiu o Acórdão de n° 2402-004.913 da 4a Câmara/ Turma
Ordinária, (fls. 1682/1691) nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999 a 30/11/2001
NFLD LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO EM
DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA CLARA E PRECISA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR VÍCIO INSANÁVEL. NOVO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Tendo em
vista que o lançamento original foi anulado pela própria Secretaria da Receita
Previdenciária, em decorrência de ofensa o disposto no art. 37 da Lei 8.212/91,
por ausência da clara descrição da ocorrência do fato gerador das contribuições
lançadas, tendo sido, na oportunidade, considerado como erro insanável,
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
6
caracterizado, portanto, com vício de natureza material, não há que se falar na
possibilidade de novo lançamento
Recurso Voluntário Provido.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO em 10/03/2016, fls.1693/1695:
Pela leitura do Acórdão 2402-004.913, verifica-se que e. 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2" Seção de Julgamento do CARF no julgamento de NFLD substitutiva
entendeu ser possível rever o entendimento adotado pela Secretaria da Receita
Previdência na '"Reforma de Decisão-Notificação n° 17.401.4/0294/2004" (fls.
140), já transitada em julgado.
Em que pese constar na decisão da NFLD originária que o vício que atingia o
lançamento tinha natureza formal (falta de descrição clara do fato gerador), a 2a
Turma Ordinária houve por bem reanalisar a questão, concluindo estar a NFLD
substituída eivada de vicio material.
A jurisprudência do CARF indica que vícios ligados a violação do art., 142 do CTN
por questões relacionadas à falha aa descrição dos fatos geradores enseja a
nulidade por vicio formal do lançamento e não por vicio material. Veiamos:
(...)
Nesse sentido, eventual questionamento acerca do tipo de vício constante da
NFLD originária já precluiu Não tendo o contribuinte interposto, nos autos da
NFLD originária, recurso para questionar o tipo de vicio que maculava o
lançamento, resta inviável que a 2a Turma, por ocasião da análise da NFLD
substitutiva, reexamine, de ofício, a questão já decidida pela SRP. ainda mais
quando se observa ter a Decisão-Notificação n° 17.401.4/0294/2004 transitado
em julgado.
Portanto, falece competência ao Colegiado recorrido para fazer o juízo rescisório
que propõe.
Ademais, convém destacar que mesmo na hipótese de se considerar o vício da
NFLD original como de natureza material, a segunda NFLD é válida, pois no
momento em que foi elaborada, o crédito tributário a que se referia não se
encontrava extinto pela decadência. Pela análise dos autos, verifica-se que os
fatos apurados são do ano 2001 e a ciência da segunda NFLD se deu em julho de
2005.
A anulação do lançamento original por vício material não impede uma nova
autuação. Apenas a ciência desse segundo auto é que deve ocorrer observando o
prazo decadencial previsto no art. 150. §4° ou 173, I do CTN, e não o prazo mais
extenso do art, 173. IL

(... )
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
7
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o
provimento do presente recurso para que essa e. Turma, sanando a omissão, I)
justifique o afastamento do art. 5o, XXXVI da CF e do art. â3, §2° da Lei n° 9
784/99, que fundamentam a coisa julgada administrativa: e caso assim não
entenda. H) apresente manifestação sobre o fato de que a ciência do contribuinte
sobre a segunda NFLD se deu observando o prazo decadencial dos arts. 150, §4°e
173: I do CTN.
A 4a Câmara/2a Turma Ordinária, rejeita os embargos, através do Despacho n°
2402-031 de 25/05/2016, fls.1698/1699.
Em 09/06/2016, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através da
Coordenação do Contencioso Administrativo Tributário, interpõe RECURSO
ESPECIAL, fls.1701/1705 em face da divergência entre a decisão proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que
entendeu que se o lançamento original for anulado por vício material não haverá
mais possibilidade de existir um novo lançamento, enquanto que a jurisprudência
do CARF entende que a anulação do lançamento original por vício material não
impede uma nova autuação. Apenas a ciência desse segundo auto é que deve
ocorrer observando o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° ou 173, I do
CTN, e não o prazo mais extenso do art. 173, II.
O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho proferido pela 4a Câmara da
2a Seção do CARF (fls.1708/1712).
Cientificadas das decisões acima citadas, a prestadora de serviços Calorisol
Engenharia Ltda (fls.1815/1817) a tomadora de serviços Petróleo Brasileiro-
Petrobrás (fls. 1720/1737), bem como a solidária Petrobrás Transporte S/A -
Transpetro (fls.1852/1863) e a Petrobrás Distribuidora (fls. 1841/1848)
apresentaram contrarrazões.
Assim, foi emitido o Acórdão n° 9202-007.279 da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Especiais, em 23/10/2018, que conheceu do Recurso Especial e no
mérito deu provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário (fls. 1909/1915).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999 a 30/11/2001
NFLD. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR
VÍCIO MATERIAL. RELANÇAMENTO. POSSIBILIDADE DENTRO DO PRAZO
DECADENCIAL ORIGINÁRIO. O auto de infração é considerado nulo por vício formal
este pode se valer do prazo elastecido do art. 173, II, do CTN, enquanto o auto de
infração nulo por vício material, pode ser relançado no prazo exíguo dos 5 anos
constantes do art.173, I, do CTN, ou ainda do art. 150 §4, do CTN, de acordo com
análise das demais questões a serem verificadas pela Turma a quo, as quais vão
indicar o termo inicial a ser utilizado.
Segue a conclusão:
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
8
Assim podemos concluir que, se o auto de infração é considerado nulo por vicio
formal este pode se valer do prazo elastecido do art. 173, II, do CTN, enquanto o
auto de infração nulo por vício material pode ser relançado no prazo exíguo dos 5
anos constantes do art.173, I, do CTN, ou ainda do art, 150 §4, do CTN, de acordo
com análise das demais questões a serem verificadas pela Turma a quo, as quais
vão indicar o termo inicial a ser utilizado.
Verifica-se que os fatos apontados no Recurso Especial da Fazenda Nacional
inferem-se ao ano 2001 e a ciência da segunda NFLD se deu em julho de 2005, a
ser analisada sua decadência ou não restritivamente a este fato gerador.
Diante do exposto conheço do Recurso interposto pela Fazenda Nacional para no
mérito dar-lhe provimento, com retomo dos autos a Turma Ordinária para
julgamento das demais questões.
Tendo sido encaminhados os autos à Turma Ordinária, foi proferido o Acórdão n°
2402-007.413 pela 4a Câmara/2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento do CARF (fls. 1947/1951) nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999 a 30/11/2001
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE, NOVO RELATÓRIO FISCAL. NÃO
APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APÓS CIÊNCIA DE DILIGÊNCIA FISCAL. APRECIAÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. Ausente decisão de primeira instância em face de impugnações
apresentadas contra lançamento objeto de novo relatório fiscal decorrente de
diligência, impõe-se a nulidade da decisão inicial e devolução dos autos à instância
a quo paia que seja proferida nova decisão em face das impugnações
apresentadas, falecendo competência à segunda instância para o mister, vez que
inadmissível supressão de instância administrativa, forte no rito processual
estabelecido pelo Decreto n. 70.235/1972.
Observa-se que a ciência do acórdão 2402-007.413 por parte da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional ocorreu a destempo. Cientificada, a PGFN apresentou Embargos de
Declaração (e-fls. 2308/2316), que foram admitidos por despacho (fls. 2320/2326). O Acórdão n.
2402-010.722 do CARF decidiu por acolher os embargos admitidos, sem efeitos infringentes, com
a retificação do acórdão embargado “para que neste conste a motivação trazida no voto do
redator ad hoc, reconhecendo a nulidade da Decisão Notificação no 17.401.4/0105/2005”.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 11a Turma da DRJ/RJO,
apreciaram as impugnações da Petrobras Distribuidora S.A., Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobrás,
Petrobrás Transportes S.A. - Transpetro e Calorisol Engenharia Ltda.
Na oportunidade, decidiram por “considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário lançado, no valor de R$ 219.196,87, acrescido de juros e
multa, conforme DADR de fls. 1997/1998”. É ver ementa (e-fls. 1981/1996):
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999
a
30/11/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou
mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria. As empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso IX, da
Lei No 8.22/91.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO. A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem,
podendo ser exigido o total do crédito constituído da empresa contratante, sem
que haja apuração prévia no prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no
3.048/99, c/c artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional -
Enunciado 30 do CRPS.
Cientificados do acórdão, em 07/11/2019, os coobrigados Petrobras Distribuidora
S.A., Petrobrás Gás S/A - Gaspetro, Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobrás e Petrobrás Transportes S.A.
- Transpetro, apresentaram recursos voluntários tempestivos (e-fl. 2303), alegando, em breve
síntese:
Petrobras Distribuidora S.A. (e-fls. 2137/2147)
a) A decadência, tendo em vista que ocorreu vício material e isso
não renova prazo para o lançamento. O direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extinguiu-se em 2010, cinco
anos após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, 2005;
b) Rechaça a responsabilização solidária, vez que na contratação de
serviços, empresas que eventualmente componham grupo
econômico com a contratante não têm qualquer ligação com o
fato gerador da contribuição previdenciária — folha de salários
da contratada —, bem como não têm absolutamente nenhuma
possibilidade de efetuar a retenção e assim elidir sua
responsabilidade. As empresas do grupo econômico, com
exceção da contratante, por não terem relação com a contratada
não podem efetuar retenção nem exigir daquela a apresentação
de documentos comprobatórios da quitação do tributo, motivo
pelo qual não lhe pode ser atribuída a responsabilidade solidária.
Petrobrás Gás S/A - Gaspetro (e-fls. 2169/2179)
c) Nulidade insanável da NFLD por desrespeito aos requisitos
essenciais de validade e ausência de indicação dos fatos que
serviram de suporte à exigência fiscal de forma clara e precisa.
Não restou indicado nenhum elemento contratual que pudesse
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
10
se constatar a alegada cessão de mão-de-obra ou de OBRA de
construção civil;
d) Nulidade insanável da NFLD por decurso do prazo decadencial.
Impõe a extinção do débito, cujo lançamento restou refeito,
mediante correção de vício material, importando no decurso do
prazo decadencial para o correto lançamento do suposto débito,
tratando-se, portanto, de débito extinto pela decadência, deveria
contar na forma do art. 171, I ou do art. 150, 4° do CTN.
e) Equívoco
quanto
ao
tratamento
para
aferição
de
responsabilidade e imposição da suposta responsabilidade
solidária. A Autoridade Fazendária deve verificar primeiramente
contra o contribuinte originário a existência de débitos
previdenciários, quantificando o exato valor que se entende
devido, para somente então vir a arrolar os demais responsáveis.
Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobrás (e-fls. 2081/2129)
f) A nulidade da NLFD, tendo em vista a generalização inadequada,
a falta de clareza e objetividade na efetiva caracterização da
ocorrência do fato gerador, da cessão de mão-de-obra ou da
solidariedade;
g) A decadência do lançamento com arrimo seja no art. 150, §4° do
CTN ou art. 173, inciso I c/c 156, inciso V do CTN. Resta latente a
existência de novo lançamento com a elaboração do novo
Relatório de Lançamento Fiscal após a diligência e a intimação da
contribuinte se deu após o prazo de cinco anos do fato gerador.
Menciona jurisprudência do CARF;
h) Da ausência de comprovação de elemento essencial à
configuração da responsabilidade solidária — obra de construção
civil. Defende que o contrato fiscalizado não envolveu obra de
construção civil, mas serviços de manutenção. Inclusive, a partir
da competência 2/99 foram efetivadas todas as retenções
devidas, o que por si só já comprova não tratar o presente
contrato de obra de construção civil, mas sim de serviços. A
retenção foi efetuada em função de interpretação à época
conservadora acerca da existência de cessão de mão-de-obra,
dada a inovadora alteração legislativa à época efetuada pela Lei
n. 9.711/98. Como prova a rechaçar toda e qualquer dúvida é a
indicação da liminar obtida pela contratada nas notas fiscais do
ano de 2001 que afastou o dever de retenção pela Petrobras
neste contrato. Assim, não pode a Recorrente ser cobrada nem
como responsável solidária (posto que o contrato não estava
sujeito à esta regra) e nem pela suposta falta de retenção;
i) A inexistência da cessão de mão-de-obra que justifique a
lavratura do lançamento, pois não houve um serviço contínuo,
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
11
com a colocação de empregados/segurados à disposição da
Recorrente, de modo a configurar uma cessão de mão-de-obra, e,
por via de consequência, ensejar a responsabilidade tributária, já
que o contrato versou sobre uma prestação de serviços
especifica, com direção e coordenação exclusivas da contratada e
dentro dos limites de seu objeto, com a execução do serviço
como um todo, não existindo qualquer previsão contratual que
deixe à disposição do contratante o pessoal que participou da
prestação dos serviços. Tão pouco se tratava sequer de
empreitada de mão-de-obra, conforme insculpido no inciso III, do
§4° do art. 31, pois, para que ela ocorra seria necessário que
existissem poderes de direção e subordinação;
j) Desrespeito ao Parecer CJ/MPAS n. 2.376/200, quando da
constituição dos créditos lançados na referida NLFD, o qual
determina que a fiscalização não deve lavrar duas NFLD’s
distintas, uma em relação ao efetivo contribuinte (originário) e
outra contra o responsável solidário. Porém, a fiscalização
previdenciária não se submeteu a esses comandos;
k) A ilegalidade da aferição indireta realizada com base no art. 30,
inciso VI, da Lei n. 8.212/91, devendo ser aplicado o racional
utilizado pelo STJ acerca da impossibilidade de aferição indireta
dos casos de cessão de mão-de-obra. A compreensão da Corte
Superior é no sentido de que, em relação às competências
anteriores à edição da Lei n. 9.711/98, o fisco não poderia autuar
o devedor solidário sem que, antes, verificasse se as
contribuições foram recolhidas pelo devedor principal;
l) A impossibilidade de se aferir indiretamente o crédito tributário
com o lançamento direto no tomador dos serviços sem que haja,
primeiro, o lançamento em face do sujeito passivo definido em
lei, tal como vem entendendo reiteradamente o STJ a respeito. A
reponsabilidade somente pode ocorrer quando da cobrança
(procedimento
posterior),
mas
nunca
do
lançamento
(procedimento anterior).
m) A incorreta mensuração da base de cálculo, vez que foi
considerado, de forma equivocada, o valor bruto das notas fiscais
como base de cálculo da retenção, quando, na verdade, deveria
ser considerado apenas o montante pago a título de salários. O
legislador infraconstitucional não está autorizado a determinar
novas bases, seja por leis, decretos, simples ordens de serviço ou
instruções normativas, sob pena de violar o princípio
constitucional da hierarquia das normas. Com isso, ante a
ausência de clareza na determinação da base de cálculo adotada
pela fiscalização, o lançamento deve ser cancelado;
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
12
n) Foi apresentada nos autos toda a documentação que elide a
responsabilidade da aqui Recorrente, eis que demonstrado o
total cumprimento das obrigações da empresa contratada.
Petrobrás Transportes S.A. – Transpetro (e-fls. 2278/2288)
o) A impossibilidade de figurar como responsável solidária devido ao
simples fato de ser integrante do mesmo grupo econômico da
Petrobrás, nos termos do art. 128, vez que não tem qualquer
participação no fato gerador que ensejou o lançamento;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora
1
TRÂMITE PROCESSUAL
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) 35.699.703-00 refere-se às
contribuições sociais previdenciárias da empresa (patronal e SAT/RAT) e dos segurados, nas
competências de 4/1999 a 11/2001 e substituiu a NFLD 35.521.051-7, anulada por erro na
determinação do fato gerador (e-fls. 33/39).
As contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade
solidária, decorrente de serviços prestados pela empresa construtora Calorisol Engenharia Ltda.,
de acordo com o artigo 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/1991
Como consta dos autos, em 26/09/2005, foi proferida a Decisão Notificação (DN) n.
17.401.4/0105/2005 (e-fls. 148/156), que julgou procedente o lançamento constituído em
29/07/2005 mediante a NFLD n. 35.699.7030, ao apreciar a impugnação da tomadora, a Petróleo
Brasileiro S.A., e da responsável solidária, a Petrobrás Distribuidora.
Não houve a análise da impugnação apresentada pela Calorisol Engenharia Ltda.,
recepcionada em 25/08/2005, de e-fls. 186 a 204, vez que não havia sido juntada aos autos até a
data da emissão da Decisão-Notificação.
Após a interposição de recursos voluntários em face da referida (DN), o Serviço de
Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária Centro/RJ encaminhou, em
05/12/2005, o processo em diligência para que a autoridade lançadora se pronunciasse acerca de
documentos aduzidos aos autos pela Petrobrás Petróleo Brasileiro SA (e-fl. 299).
Anos depois, os autos foram encaminhados à Unidade da Receita Federal
competente para a realização da diligência, destacando-se a necessidade de se cientificar o sujeito
passivo do seu resultado (efls. 302/303).
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
13
A referida diligência culminou, nos termos do Despacho de e-fls. 308/316, em um
novo relatório fiscal. A conclusão foi no sentido de excluir as competências de 4/1999 e 6/2000
pela apresentação das folhas de pagamento e guias específicas.
Por meio do Despacho, foi, de forma expressa, determinada a ciência às empresas
integrantes do Grupo Económico (Petrobrás Distribuidora S/A, Petrobrás Transporte S.A. –
Transpetro, Petrobrás Química S.A. e Petrobrás Gás S/A- Gaspetro), abrindo-se prazo para a
apresentação de novas impugnações. Veja-se:
Fica, portanto, a empresa cientificada que tem o prazo de 30 (trinta) dias, a partir
da ciência da presente, para apresentação de impugnação e que o prazo fluirá a
partir do 1o dia úti após a data da ciência, observando-se que se exclui este e
inclui o dia do vencimento na contagem. O dia do início e/ou vencimento da
contagem dos prazos será prorrogado para o I o (primeiro) dia úti seguinte com
expediente, caso recaiam em dia em que não haja expediente integral na unidade
de atendimento da Receita Federal do Brasil. Os prazos são contínuos, não se
suspendem ou interrompem; excepcionalmente, pode ser admitida a suspensão
por motivo de força maior, caso fortuito, greve ou outro fato que impeça o
funcionamento das unidades de atendimento da Receita Federal do Brasil ou
traga impedimento às partes, quando então, o prazo voltará a fluir pelo que lhe
sobejar.
Assim, em face ao resultado da diligência, as pessoas jurídicas Petróleo Brasileiro
S.A. – Petrobrás, Petrobrás Transporte S.A. – Transpetro, Calorisol Engenharia Ltda. e Petrobrás
Distribuidora S/A apresentaram manifestações (e-fls. 320/381).
Contudo, a despeito de sua tempestividade, não foram apreciadas pela instância
julgadora de primeira instância, que declinou a competência para reapreciar a matéria, sendo
remetidas diretamente à apreciação da segunda instância, para serem recebidas como
aditamentos aos recursos originalmente interpostos (e-fl. 1538).
Após regular trâmite processual, instada a se pronunciar sobre as razões recursais
(por meio do Acórdão n. 9202007.279, o qual determinou o retorno destes autos à Turma a
quo para julgamento das demais questões consignadas no recurso voluntário), a 4a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF entendeu que inexistia decisão de primeira instância
analisando as novas impugnações apresentadas após a ciência do resultado da diligência.
Diante disso, o Acórdão n. 2402-007.413 anulou a Decisão-Notificação (DN) n.
17.401.4/0105/2005.
Os autos foram remetidos à instância julgadora de primeira instância (DRJ) "para
que exare nova decisão em face das impugnações apresentadas pelas pessoas jurídicas Petróleo
Brasileiro S/A Petrobrás; Petrobrás Transporte S/A Transpetro; Calorisol Engenharia Ltda,; e
Petrobrás Distribuidora S/A (efls, 320/381), de acordo com o rito processual previsto no Decreto n.
70.235/1972".
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
14
Os membros da 11a Turma da DRJ/RJO decidiram por manter parcialmente o
lançamento, excluindo apenas os valores comprovados na diligência de e-fls. 308/316.
2
CONHECIMENTO
Como se vê, não houve impugnação por parte da Petrobrás Gás S/A – Gaspetro, que
agora se insurge contra a decisão de piso, por meio de recurso voluntário interposto às e-fls.
2169/2179.
A responsável solidária foi intimada da NFLD (em 02/08/2005 – e-fls. 56/58), bem
como do resultado de diligência (23/02/2012 – e-fl. 341), que abriu novo prazo para impugnação.
Todavia, sobre eles não se manifestou, quedou-se inerte, não apresentando impugnação no prazo
legal, precluindo seu direito de ingressar na lide administrativa em momento posterior.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto n. 70.235/72, somente com a
interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos
coobrigados. Nesse sentido é ver a Súmula CARF n. 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
O direito de recorrer pressupõe a instauração da fase litigiosa mediante a
impugnação tempestiva, sob pena de desvirtuamento das regras do contencioso administrativo,
com supressão de instância, e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição que orienta o
processo fiscal.
Embora a interposição de impugnação por um dos coobrigados suspenda a
exigibilidade em face de todos eles, o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a
impugnação e se limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto
n. 70.235/72.
Assim, em que pese o responsável solidário deva ser cientificado de todos os atos
praticados no processo, como determina o art. 3o, inciso II e art. 28 da Lei n. 9.784/99, sua
atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Dessa forma, não conheço o recurso voluntário interporto pela Petrobrás Gás –
Gaspetro, analisando de ofício apenas o ponto relativo à decadência, em tópico seguinte, por
tratar-se de matéria de ordem pública.
Além disso, com relação ao recurso voluntário da Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobrás, inovou a contribuinte ao sustentar “a ausência de comprovação de elemento essencial
à configuração da responsabilidade solidária — obra de construção civil”, defendendo, em síntese,
que “o contrato fiscalizado não envolveu obra de construção civil, mas serviços de manutenção”.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
15
O ponto acima não foi arguido expressamente em sua impugnação (e-fls. 320/354).
Assim sendo, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não
podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa.
Pelo exposto, tais alegações trazidas nos tópicos “3.2” e “3.2.1.” do recurso
interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás encontram-se preclusas, nos termos do art. 16,
inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72, não merecendo, portanto, ser conhecidas.
3
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
Inicialmente, deve-se observar que as decisões judiciais e administrativas, aludidas
pelos contribuintes ao longo de suas peças, em regra, são desprovidas da natureza de normas
complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do RICARF.
4
DECADÊNCIA
Conforme mencionado do Relatório, por meio do Acórdão n. 2402-004.913
concluiu-se pela improcedência do lançamento por entender que a ausência de descrição clara e
precisa dos fatos geradores é vício material e não permissivo de realização de lançamento
substitutivo, autorizado apenas nos casos de vício formal, nos termos do art. 173, inciso II, do CTN.
(e-fls. 1682/1691).
Ocorre que a Fazenda Nacional recorreu no tocante à interpretação da aplicação da
decadência por vício material em caso de lançamento substitutivo.
A CSRF, mediante o Acórdão n. 9202-007.279 de 23/10/2018, deu provimento ao
recurso com o retorno dos autos ao colegiado de origem para que apreciasse as demais questões
contidas nos recursos voluntários. (fls. 1.909 a 1.915). É ver as conclusões do julgado:
Assim podemos concluir que, se o auto de infração é considerado nulo por vício
formal este pode se valer do prazo elastecido do art. 173, II, do CTN, enquanto
que o auto de infração nulo por vício material, pode ser relançado no prazo
exíguo dos 5 anos constantes do art.173, I, do CTN, ou ainda do art. 150 §4, do
CTN, de acordo com análise das demais questões a serem verificadas pela Turma
a quo, as quais vão indicar o termo inicial a ser utilizado.
Verifica-se que os fatos apontados no Recurso Especial da Fazenda Nacional
inferem-se ao ano 2001 e a ciência da segunda NFLD se deu em julho de 2005, a
ser analisada sua decadência ou não restritivamente a este fato gerador. – grifou-
se.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
16
Como se vê, a CSRF determinou a análise da decadência pela Turma a quo, inclusive
quanto ao dispositivo aplicável.
Nos termos da referida decisão, a contagem do prazo decadencial relativo à
segunda NFLD n. 35.699.7030 deve ocorrer observando o prazo decadencial previsto no art. 150, §
4° ou art. 173, inciso I do CTN, e não o prazo mais extenso do art. 173, II.
Observo que, quanto às alegações relativas à nulidade do lançamento por mudança
de critério material, estas não serão apreciadas. Como essa matéria já foi julgada por este
Conselho, incide, no caso, a preclusão pro judicato, não sendo possível a este julgador proferir
nova decisão sobre a mesma questão, conforme vedação estabelecida pelo art. 505 do Código de
Processo Civil.
De fato, concordou a Câmara Superior, por meio do acórdão acima colacionado,
que o erro material não enseja a aplicação do art. 173, inciso II, do CTN. Contudo, a CSRF
entendeu, expressamente, de modo diverso ao que defende a Petróleo Brasileiro - Petrobrás em
seu recurso. A data para fins de contagem do prazo decadencial é a da ciência da NFLD, e não do
Resultado da Diligência, não cabendo a essa Conselheira firmar compreensão diversa sobre
matéria já apreciada pela instância superior.
Assim sendo, postas das balizas da decisão da Câmara Superior nos presentes autos,
analiso o ponto.
Como consta das e-fls. 33 e seguintes, a NFLD em comento refere-se às
competências de 04/1999, 06/2000, 02/2001, 04/2001 a 06/2001 e 08/2001 a 11/2001.
Conforme a decisão de piso, tendo em vista que para as competências 04/1999 e
06/2000 foram apresentados documentos que elidiram a responsabilidade solidária, foram
excluídas do lançamento.
Portanto, subsiste o lançamento em relação aos períodos de 02/2001, 04/2001 a
06/2001 e 08/2001 a 11/2001.
Foi constatado em diligência realizada nos autos pagamentos parciais, mediante
apresentação de “guias genéricas” (e-fl. 309).
Além disso, tem-se que o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou
seja, em relação a cada um dos coobrigados.
A ciência da NFLD ocorreu nas seguintes datas:
a) Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás: 29/07/2005 (e-fl. 49)
b) Petrobrás Química S.A. – Petroquisa: 01/08/2005 (e-fl. 64)
c) Petrobrás Transportes S.A. – Transpetro: 02/08/2005 (e-fl. 52)
d) Petrobrás Gás S/A- Gaspetro: 02/08/2005 (e-fl. 58)
e) Petrobrás Distribuidora S/A: 02/08/2005 (e-fl. 63)
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
17
f) Calorisol Engenharia Ltda: 09/08/2005 (e-fl. 71)
Considerando as datas acima, mesmo aplicando-se a regra de contagem
decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN (cinco anos do fato gerador), verifica-se que, na data
da ciência de qualquer das recorrentes, não estavam fulminadas pela decadência as competências
que ainda remanescem em cobrança, de 02/2001 a 11/2001.
Isto é, tendo em vista a competência mais antiga em exigência, a de 02/2001, com
base no prazo de decadência mais exíguo, previsto no já mencionado § 4o do art. 150 do CTN, o
prazo de decadencial começou a fluir em fevereiro de 2001 e findar-se-ia apenas em fevereiro de
2006.
Pelo exposto, tem-se que as empresas foram devidamente notificadas da autuação
antes de tal data, não havendo que se falar na ocorrência da decadência.
5
DA NULIDADE DA NFLD
A recorrente Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás argui em seu recurso a nulidade da
NLFD, tendo em vista a generalização inadequada, a falta de clareza e objetividade na efetiva
caracterização da ocorrência do fato gerador, da cessão de mão-de-obra ou da solidariedade.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido. Concordo com as razões de decidir daquele julgado, motivo pelo qual as adoto como
fundamento do presente voto, conforme previsto no art. 114, §12, do RICARF, cabendo destacar
os seguintes excertos do voto condutor:
Com relação à arguição de nulidade do lançamento levantada pelo Impugnante,
cabe ressaltar que as hipóteses de nulidades previstas no PAF são apenas para os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e para os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. § 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores
que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência. § 2o Na declaração de
nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993) Art. 60. As irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
18
Da análise do lançamento, verifica-se que a notificação fiscal foi lavrada por
servidor competente exatamente nos termos definidos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, com descrição das infrações apuradas e apontamento dos
enquadramentos legais, atendendo a todos os demais requisitos formais
necessários a sua validade.
Assim, não tendo sido verificada nenhuma das hipóteses acima, não há que se
falar em nulidade da notificação.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. Os autos demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi
dada ao contribuinte oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora
do acórdão que analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas
razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio fiscal está claro,
aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do
tributo devido.
Pelo exposto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
6
DA INEXISTÊNCIA DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
Em seu recurso, a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás defende a inexistência da
cessão de mão-de-obra que justifique a lavratura do lançamento.
Contudo, como bem pontuado pela DRJ, o lançamento, como já explicado, se deu
com base no art. 30, inciso VI da Lei n. 8.212/91 (responsabilidade solidária do construtor) e não o
art. 31 da mesma lei, mencionado em seu recurso, o qual trata da cessão de mão-de-obra.
Isso consta expressamente do relatório “FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO”,
que faz parte da NFLD (e-fl. 15 e seguintes), bem como se encontra explicitado no relatório fiscal:
5 - 0 débito referente ao presente contrato fora lançado através da NFLD n°
35.521.051- 7, em 25/09/2002, para o período de 01/1999; 03/1999 a 08/2000;
10/2000 a 12/2000; 03/2001 a 12/2001, conforme Relatório de Fatos Geradores,
cópia anexa, pois fora verificado, durante o desenvolvimento da ação fiscal, que a
empresa contratara com a empresa construtora identificada no item 1 deste, a
construção em cumprimento ao(s) contrato(s) n °: 230.2.005.97-3, cujo objeto era
a execução de:
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
19
MANUTENÇÃO DE REFRATÁRIO, ISOLAMENTO TÉRMICO E CONSTRUÇÃO CIVIL
NO DEPIN COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ANCORAGEM,
APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO A QUENTE EM EQUIPAMENTOS,
DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DENTRE OUTROS SERVIÇOS. – grifou-se.
7
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE
A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás defende que não se pode aferir indiretamente
o crédito tributário com o lançamento direto no tomador dos serviços sem que haja, primeiro, o
lançamento em face do sujeito passivo definido em lei, tal como vem entendendo reiteradamente
o STJ a respeito. A reponsabilidade somente pode ocorrer quando da cobrança (procedimento
posterior), mas nunca do lançamento (procedimento anterior).
Com efeito, para que a responsabilidade tenha cabimento, se faz necessário,
primeiro, constituir regularmente o crédito tributário em face do contribuinte de
direito. Caso este não adimpla a obrigação tributária no prazo fixado, deverá ser
proposta a execução fiscal para a satisfação do crédito. E somente se não houver
êxito nesta execução fiscal é que o fisco poderá cobrar o crédito do responsável.
Contudo, a argumentação não merece guarida, vez que não encontra respaldo na
legislação.
O art. 124 do CTN prevê a possibilidade de a lei atribuir responsabilidade solidária
às pessoas que designar, sem benefício de ordem. A Lei n. 8.212/91, nos termos do art. 30, inciso
VI, atribuiu tal responsabilidade solidária ao dono de obra de construção civil com o construtor
contratado, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sendo assegurado ao
contratante o direito de regresso em face do contratado.
A forma de elisão da solidariedade vem expressa no § 3o do art. 220 do
Regulamento da Previdência Social. Se a tomadora de serviços não apresenta a guia de
recolhimento quitada, vinculada à nota fiscal, bem como a folha de pagamento pertinente,
assume a obrigação por solidariedade, afastando qualquer ilegalidade da cobrança pela RFB.
Portanto, inexistindo comprovação de pagamento da dívida, qualquer um dos
devedores pode ser chamado para quitar integralmente o débito. É nesse sentido a jurisprudência
do STJ:
17. Nesses moldes, multifários precedentes do STJ, que pugnam pela
solidariedade da responsabilidade tributária, facultando ao ente previdenciário
eleger o sujeito passivo de seu crédito tributário, observadas as normas
referentes ao direito regressivo do contratante contra o executor, a possibilidade
de prévia retenção pelo tomador de serviço e a possibilidade de elisão da
responsabilidade tributária do prestador ante a comprovação de recolhimento
prévio das contribuições, mediante retenção efetuada pela contratante (REsp
376.318/SC, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 05.02.2002,
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
20
DJ 18.03.2002; AgRg no Ag 463.744/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 20.05.2003, DJ 02.06.2003; REsp 477.109/CE, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2003, DJ 15.09.2003; AgRg no REsp
186.540/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
28.10.2003, DJ 15.12.2003; REsp 410.104/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.05.2004, DJ 24.05.2004; REsp 623.975/RS, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23.05.2006, DJ 19.06.2006;
REsp 780.703/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
01.06.2006, DJ 16.06.2006; REsp 971.805/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira
Turma, julgado em 06.11.2007, DJ 29.11.2007; e AgRg nos EDcl no REsp
375.769/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
04.12.2007, DJ 14.12.2007).
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.177.895/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 5/8/2010, DJe de 17/8/2010.)
Nesse sentido, o Parecer CJ/MPAS n. 2.376/2000, mencionado pela Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobrás, em seu recurso não é suficiente para anular ou conduzir à
improcedência do lançamento.
O parecer determina que a fiscalização não deve lavrar duas NLFD’s distintas, uma
em relação ao efetivo contribuinte (originário) e outra contra o responsável solidário. É norma
infralegal, de caráter procedimental, com o intuito de orientar a atividade do auditor para evitar
lançamentos em duplicidade.
Contudo, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária prevista em lei,
possibilitando o lançamento apenas em face do responsável, conduta esta, como visto, autorizada
pelo art. 124 do CTN c/c art. 30, inciso VI da Lei n. 8.212/91.
Ao contrário do que alega a recorrente, a legislação não estabelece a solidariedade
na cobrança do crédito já constituído em definitivo, e sim a solidariedade pelo cumprimento das
obrigações com a Seguridade Social. Assim, autoriza a constituição e cobrança do crédito em face
de um dos devedores, sem benefício de ordem, o que ocorreu no caso em análise.
Considerando que a constituição definitiva do crédito exige, necessariamente, o
lançamento e a sua cobrança administrativa, ao condicionarmos o processo de cobrança do
crédito em face da empresa recorrente (solidária) à prévia constituição definitiva do crédito em
face da empresa contratada estaríamos, fatalmente, aplicando o benefício de ordem e,
consequentemente, desrespeitando o comando do art. 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/91.
Inclusive, observa-se que o crédito é constituído (lançado) pela NFLD e cobrado por
meio desse instrumento. Ela não só informa à responsável solidária da existência do crédito da
Fazenda Pública, mas também que o crédito deve ser pago ou parcelado, sob o risco de imediata
cobrança judicial, caso não tenha sido apresentada defesa administrativa.
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
21
8
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – GRUPO ECONÔMICO
Os recursos interpostos pela Petrobrás Transportes S.A. – Transpetro e Petrobrás
Distribuidora S/A, visam rediscutir a caracterização de grupo econômico, para fins de atribuição de
responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do grupo.
Sustentam, em síntese que não tem qualquer relação com o fato gerador que
ensejou o lançamento, bem como não têm absolutamente nenhuma possibilidade de efetuar a
retenção e assim elidir sua responsabilidade. Inclusive, detém estruturas próprias e
personalidades jurídicas distintas.
De início, deve-se registrar que todos os responsáveis solidários eram sociedades
subsidiárias e controladas pela Contribuinte à época. É ver trecho do Relatório Fiscal nesse sentido
(e-fl. 38):
Portanto, as empresas citadas no cabeçalho do presente relatório, além de outras,
constituem um grupo econômico o que se verificou a partir da análise das
informações constantes do "Relatório Anual de 2002" e de informações
constantes do sítio http://www2.petrobras.cem.br, particularmente nas páginas
"A Petrobras - Visão Corporativa e Atividades e Relatório Anual 2002 - Princípios
de Consolidação", acessadas na Internet em 12 e 13/07/2004, conforme cópias
anexadas ao presente relatório.
Como mencionado no relatório fiscal, trata-se de fato público, facilmente
comprovável pela simples consulta à página do grupo na Internet ou websites que descrevem as
operações ocorridas (e.g. privatização da Petrobrás Distribuidora), e, inclusive, evidenciado pela
própria denominação comum (“Petrobrás”).
De fato, são empresas distintas com estruturas próprias. Porém, resta incontroverso
que são integrantes do mesmo grupo econômico. Inclusive, se tivessem o mesmo CNPJ e
personalidade jurídica não seria possível alçar tal conclusão, vez que o “grupo” econômico só pode
ser caracterizado, por óbvio, por mais de uma pessoa jurídica, em conjunto.
Nesse sentido, o CTN, em seu inciso II do art. 124, dispõe que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei.”
A Lei n. 8.212/91 estabeleceu em seu art. 30, inciso IX, que as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta Lei. O dispositivo foi repercutido no art. 222, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto n. 3.048/99).
Diante disso, como se vê, foi aplicada a solidariedade decorrente de lei, não
havendo que se falar em necessidade de comprovação de interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal. A locução interesse comum é oriunda do inciso I
do art. 124 do CTN. Tal interpretação seria válida para os demais tributos, para os quais não há
previsão legal específica.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
22
Do mesmo modo, não se sustenta a tese, apresentada pela Petrobrás Transportes
S.A.- Transpetro, de que a responsabilização desrespeita o art. 128 do CTN, vez que não tem
vinculação com o fato gerador. Como consta da NFLD e seus anexos, bem como do relatório fiscal,
a base legal para a responsabilização foi o art. 124 do CTN c/c art. 30, inciso IX da Lei n. 8.212/91,
os quais, conforme visto, não trazem tal exigência.
É dizer, em face ao arcabouço legal que sustentou o lançamento, identificada a
existência de grupo econômico de qualquer natureza, é exigível a contribuição previdenciária de
qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária prevista em lei.
Assim, restando incontroversa a existência do grupo econômico e havendo expressa
previsão legal que ampara a solidariedade descrita no lançamento, este deve ser mantido.
9
DA AFERIÇÃO INDIRETA
Quanto ao ponto, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás defende a ilegalidade da
aferição indireta realizada com base no art. 30, inciso VI, da Lei n. 8.212/91, devendo ser aplicado
o racional utilizado pelo STJ acerca da impossibilidade de aferição indireta dos casos de cessão de
mão-de-obra.
A compreensão da Corte Superior é no sentido de que, em relação às competências
anteriores à edição da Lei n. 9.711/98, o fisco não poderia autuar o devedor solidário sem que,
antes, verificasse se as contribuições foram recolhidas pelo devedor principal.
Nesse sentido, nos termos do que afirmado nos autos, não foi aferida a
contabilidade da empresa prestadora de serviços de forma a apurar a efetiva existência do crédito
tributário em questão, o que demonstra a ilegalidade da aferição indireta apontada, com o
consequente afastamento do lançamento efetuado contra a empresa.
De fato, a compreensão do STJ, em jurisprudência não vinculante (nos termos do
art. 98 do RICARF) é no sentido de que a redação anterior do artigo 31 da Lei n. 8.212/1991 já
previa a responsabilidade solidária do contratante de serviços, porém, antes de proceder à
cobrança da tomadora, necessário seria, verificar a contabilidade da prestadora para fins de
apuração e constituição do crédito.
O lançamento por aferição indireta contra o contratante responsável solidário com
base no art. 33, § 6o, da Lei n. 8.212/91 requer prévia fiscalização e exame da contabilidade das
prestadoras. É ver:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
EMPRESA
CONTRATANTE. ART. 31 DA LEI N. 8.212/91. SOLIDARIEDADE. REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI N. 9.711/87 QUE ESTABELECEU A RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO / AFERIÇÃO INDIRETA APENAS A
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
23
PARTIR DA CONTABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE (DEVEDORA SOLIDÁRIA).
ART. 33, § 6o, DA LEI N. 8.212/91 E 148 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O presente caso cuida de situação anterior à Lei n. 9.711/98, hipótese diversa
da retratada no acórdão embargado, merecendo, portanto, reforma. Houve
omissão quanto à tese de que a responsabilidade da sociedade tomadora
somente poderia ter sido invocada se ficasse constatada, mediante verificação da
autarquia previdenciária junto à prestadora dos serviços, o inadimplemento da
contribuição previdenciária.
2. Não existindo para o contratante, antes da Lei n. 9.711/98, o dever de apurar
e reter valores, não era permitido à Fazenda Pública utilizar-se da técnica do §
6o do art. 33 da Lei n. 8.212/91 para aferir indiretamente o montante devido a
partir do exame da contabilidade da empresa contratante de mão de obra, sem
antes buscar a apuração da base de cálculo e de eventuais pagamentos
realizados na documentação do contribuinte (executor/cedente). Isso deveria
ter ocorrido primeiramente em relação à contabilidade de quem tinha o dever de
apurar e pagar o tributo, ou seja, a empresa cedente de mão de obra.
3. Sendo insuficiente a documentação da empresa contribuinte, seria possível ao
órgão fazendário buscar na documentação de terceiros, tal como o contratante,
os elementos necessários à estipulação do tributo devido mediante arbitramento
(art. 148 do CTN).
4. Apenas a partir da Lei n. 9.711/98, quando a empresa contratante de mão de
obra passou a ser responsável tributário, se tornou possível aplicar a técnica da
aferição indireta do § 6o do art. 33 da Lei n. 8.212/91 diretamente em relação à
sua contabilidade, porquanto passou competir a ela o dever de apurar e efetivar
retenções em nome da empresa cedente.
5. Dessarte, não se está a negar a solidariedade entre a empresa contratante e a
cedente de mão de obra antes da Lei n. 9.711/98. O óbice à cobrança intentada
pela Fazenda Pública é a forma utilizada para apurar o crédito tributário,
porquanto se utilizou da aferição indireta a partir do exame da contabilidade do
devedor solidário apenas, deixando de buscar os elementos necessários junto à
empresa cedente (contribuinte).
6. Precedentes: AgRg no REsp 840179/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 24.3.2010; REsp 727.183/SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 18.5.2009; e REsp 780.029/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
Primeira Turma, DJe 5.11.2008.
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no Ag n. 1.043.396/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 15/10/2010.) – grifou-se.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
24
Concordo que a redação do art. 30, inciso VI da Lei n. 8.212/91, em que embasado o
lançamento, é semelhante à redação anterior do art. 31 da mesma Lei, que trata da cessão de
mão-de-obra, antes da alteração procedida pela Lei n. 9.711/98.
Contudo, nesse caso, entendo que o arbitramento não se deu com base na
deficiência da contabilidade do contratante, como prevê o art. 33, § 6o da Lei n. 8.212/91, sob
análise nas decisões do STJ. Por isso consta inclusive da decisão de piso, que “com base no
relatório extraído do sistema Cadastro Nacional de Ações Fiscais - CNAF foi constatado pela
fiscalização que a empresa prestadora contratada não foi alvo de ação fiscal com cobertura
contábil no período objeto do levantamento”.
No presente caso, o lançamento por aferição indireta se deu (e-fl. 15 – Relatório
FLD – Fundamentos legais do débito) com base no art. 33, § 3o da mesma lei, que, na redação
vigente à época, permitia o lançamento de ofício da importância que a Autoridade Fiscal reputar
devida, cabendo à empresa ou ao segurado, o ônus da prova em contrário. É ver o teor do
mencionado dispositivo:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei no
10.256, de 2001).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
Nesse sentido, como consta do relatório fiscal, em virtude da insuficiência dos
documentos apresentados pela recorrente, solicitados por meio do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD (e-fl. 29/30), foi realizada a aferição indireta com o
lançamento da quantia reputada como devida pela fiscalização (vide Relatório de Documentos
Apresentados – RDA às e-fls. 13/14). É ver trecho do relatório fiscal nesse sentido:
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
25
6 - Ocorre que a empresa não comprovou o cumprimento das obrigações da
construtora para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a devida
comprovação, através da apresentação de: guias de recolhimentos especificas
para a obra contratada; de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFLP dos segurados empregados alocados na obra
contratada.
Além disso, denota-se dos autos que foram analisados antes do lançamento da
NFLD 35.699.703-00, que substituiu a NFLD 35.521.051-7, não só os documentos fornecidos pela
contratante, mas também pela prestadora Calorisol Engenharia Ltda. Vejamos:
7 - Na defesa do lançamento original foi apresentada documentação pela
empresa contratada, Calorisol Engenharia Ltda, constante de folhas de
pagamentos e guias de recolhimento vinculadas ao contrato, Notas fiscais e guias
de retenção. Na análise da documentação apresentada, verificou-se, de pronto,
que o lançamento original fora efetuado, a partir de 03/1999, como pertencente
ao mês seguinte ao da prestação do serviço, o que justificou a anulação do débito,
embora tenham sido analisados os documentos apresentados visando a futuro
lançamento que viesse a substituir o original. Assim, a responsabilidade solidária
referente a diversas competências restou elidida, exceto para as competências
ora lançadas.
Assim, vejo que o contexto fático do presente lançamento e, por conseguinte, sua
fundamentação legal é diversa do entendimento do STJ nos precedentes trazidos no recurso
voluntário.
Como visto, o arbitramento realizado encontra bases na legislação, não merecendo
guarida as alegações em contrário.
10 DA INCORRETA MENSURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
A recorrente defende que foi considerado, de forma equivocada, o valor bruto das
notas fiscais como base de cálculo da retenção, quando, na verdade, deveria ser considerado
apenas o montante relativo ao pessoal empregado na prestação dos serviços. Com efeito, nas
notas fiscais, o valor relativo aos materiais que foram empregados no contrato é bem superior ao
valor referente à mão-de-obra. Assim, desrespeitou o art. 22 da Lei n. 8.212/91.
O critério de aferição utilizado não fere o princípio da legalidade, vez que o Código
Tributário Nacional prevê esta normalização em seu art. 148 e o artigo 33. §§ 3o, 4o e 6o. da Lei
8.212/1991 preveem o arbitramento, como já mencionado anteriormente.
Conforme relatório fiscal (e-fl. 37/38), no que diz respeito à forma de apuração da
base imponível das contribuições foi utilizada a Ordem de Serviço INSS/DAF n. 51/92, que é a
adoção de um percentual mínimo correspondente à atividade da empresa, no caso de 40 %
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
26
(quarenta por cento), como salário de contribuição, apurado sobre os valores contidos nas notas
fiscais de serviços. É ver trecho do item 16 que trata da metodologia de cálculo:
16. No caso em pauta, em que as notas fiscais de serviço contêm mão-de-obra e
material sem a devida discriminação dos valores, foi considerado, atendendo ao
determinado no item 20.2 da mesma Ordem de Serviço, que 50 % (cinquenta por
cento) correspondem ao material utilizado e que 50 % (cinquenta por cento)
correspondem ao valor de mão-de-obra. Dessa forma, o salário de contribuição
foi apurado, mediante aplicação do percentual de 40 % (quarenta por cento)
sobre a parte considerada como mão-de-obra, ou seja 20 % (vinte por cento) do
valor da nota fiscal de serviço;
Acrescente-se que Tais parâmetros foram mantidos pela Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 165, de 11 de julho de 1997, itens 31, 31.1 e 31.1.1, respectivamente
e na Instrução Normativa n° 18, de 11 de maio de 2000, art 54, 55 e 56,
respectivamente; e; na Instrução Normativa no 18, de 11 de maio de 2000, art.
54,55 e 56; na Instrução Normativa INSS/DC n° 69 (alterada pela IN INSS/DC n° 80,
vigente a partir de 1° de outubro de 2002, conforme estabelecido na IN INSS/DC
n° 81), art. 74,75 e 76; na Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de
dezembro de 2003, contemplando as alterações da Instrução Normativa n° 103,
de 25.02.2004, da Instrução Normativa n° 105, de 24.03.2004, vigente a partir de I
o de abril de 2004, art. 618, inc. I, art. 619 §1°.
Os atos normativos não estabelecem alíquota, mas sim parâmetros da aferição nos
casos autorizados pela Lei e Decreto pertinentes.
A fixação da base de cálculo em 20% do valor das notas fiscais de prestação de
serviço para fins de apuração indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias
constitui procedimento que observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, não há que se falar em incorreta mensuração da base de cálculo,
estando o procedimento adotado no lançamento em conformidade com a legislação vigente.
11 DOS PAGAMENTOS COMPROVADO – ELISÃO DA RESPONSABILIDADE
Alega a Petróleo Brasileiro – Petrobrás que foi apresentada nos autos toda a
documentação que elide a responsabilidade da empresa, eis que demonstrado o total
cumprimento das obrigações da empresa contratada.
Contudo, a diligência já realizada nos autos demonstra que já foram excluídas as
parcelas comprovadamente pagas, quais sejam as competências de 4/1999 e 6/2000 pela
apresentação das folhas de pagamento e guias específicas. É ver trecho do acórdão da DRJ nesse
sentido:
Em resposta à diligência, a Auditora se pronunciou de fls. 275/277, prestando os
seguintes esclarecimentos, já descritos acima:
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
27
- Em consulta ao Cadastro Nacional de Ações Fiscais - CNAF, cópias anexas, foi
verificado que a empresa prestadora contratada não foi alvo de ação fiscal com
cobertura contábil no período objeto do do levantamento.
- Para as competências 02/2001 a 11/2001 foram apresentadas as notas fiscais,
vinculadas ao contrato 230.2.005.97-3, folhas de pagamento específicas com as
respectivas GFIP's, mas as guias de recolhimento são genéricas, ou seja, não
vinculadas a qualquer referência aos serviços emanados do contrato
230.2.005.97-3. Portanto, as mesmas não são capazes de elidir a responsabilidade
solidária.
- Para as competências 06/2000 e 04/1999, foram apresentadas tanto guias
específicas, vinculadas ao tomador de serviços, quanto folhas de pagamento
específicas distintas para o tomador de serviços,
Dessa forma, foi considerada a elisão da responsabilidade solidária. Assim, foi
emitido o FORCED, para exclusão destas competências. Dessa forma, tendo em
vista que para as competências 04/1999 e 06/2000 foram apresentados
documentos que elidiram a responsabilidade solidária, as mesmas devem ser
excluídas do lançamento.
Já para as competências 02/2001, 04/2001 a 06/2011 e 08/2001 a 11/2001 o
lançamento deve ser mantido, uma vez que não foram atendidos os requisitos
necessários para a elisão da responsabilidade solidária.
Inclusive, na formulação da nova NFLD n. 35.699.7030 foram analisados
documentos e comprovantes de pagamento das contribuições, sendo realizado o novo
lançamento considerando os documentos apresentados pela própria prestadora (e-fl. 35):
7 - Na defesa do lançamento original foi apresentada documentação pela
empresa contratada, Calorisol Engenharia Ltda, constante de folhas de
pagamentos e guias de recolhimento vinculadas ao contrato, Notas fiscais e guias
de retenção. Na análise da documentação apresentada, verificou-se, de pronto,
que o lançamento original fora efetuado, a partir de 03/1999, como pertencente
ao mês seguinte ao da prestação do serviço, o que justificou a anulação do débito,
embora tenham sido analisados os documentos apresentados visando a futuro
lançamento que viesse a substituir o original. Assim, a responsabilidade solidária
referente a diversas competências restou elidida, exceto para as competências
ora lançadas.
A empresa não trouxe em seu recurso, justificando a juntada posterior nos termos
do art. 16 do Decreto n. 70.235/72, novas provas aptas a infirmar a conclusão desta julgadora pela
necessidade de realização de nova perícia.
Sendo assim, entendo que não merece guarida a argumentação, na medida em que
os documentos trazidos aos autos já foram analisados e os pagamentos comprovados já foram
excluídos do lançamento.
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.788 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001454/2008-82
28
12 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso apresentado pela Petrobrás Gás S/A
– Gaspetro; conhecer os recursos apresentados pela Petrobrás Transportes S.A. – Transpetro e
Petrobrás Distribuidora S/A; conhecer parcialmente o recurso interposto pela Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobrás, não conhecendo das alegações relativas à inexistência de obra de construção civil,
e, na parte conhecida, negar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2396
DF CARF MF
Original